Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Processo 0710424-59.2021.8.07.0000 Embargante: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER Embargado: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em 22/10/2021, às 19:04:07, a defesa da embargante renovou requerimento de adiamento do julgamento do presente feito, já antes formulado em 21/10/2021 às 14:49:53, ocasião em que juntou comprovação de expedientes que dão conta de 02 compromissos forenses designados para a mesma data. Tanto os requerimentos de adiamento quanto a peça recursal foram subscritos pela advogada JULIANA RODRIGUES MALAFAIA e pelo advogado GABRIEL FREIRE TALARICO, e não há evidências nos autos de que outros advogados representem a embargante, de sorte a suprir-lhes a ausência. Assim, considero justificado o pedido de adiamento, por isso que o DEFIRO. Promova a secretaria da Egrégia da Câmara Criminal a retirada deste processo da pauta da 15a Sessão Ordinária por Videoconferência – CMCR, as necessárias anotações e comunicações e, à vista de requerimento de sustentação oral (ID 27957746), a sua reinclusão na pauta da próxima Sessão Ordinária por Videoconferência, conforme requerimento do ID 25399339. Brasília, DF, 25 de outubro de 2021. ASIEL HENRIQUE DEDE SOUSA – RELATOR Juiz Convocado